Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N. 1008849-29.2021.8.11.0000
Impetrante: Simone Lima dos Santos
Autoridade Coatora: Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC
Visto.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Simone Lima dos Santos contra ato acoimado como ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, que, por força do Edital de Seleção no 007/2019, vedou a atribuição de suas aulas residuais da disciplina de espanhol na Escola Estadual Ramiro Bernardo da Silva, situada em Rondonópolis, por ter havido licença médica durante a vigência de seu contrato de prestação de serviços anterior.
Narra que é professora interina, contratada temporariamente, desde o ano de 2009 até 2019, aprovada em todos os processos seletivos da Secretaria de Educação do Estado, além de única candidata na lista de classificação do PAS 2020 para a disciplina de espanhol.
Sustenta que não recebeu a atribuição de aulas porque estava de licença medida durante a vigência do contrato anterior, conforme o Edital de Seleção no 007/2019, uma vez que submetida a cirurgia em regime de urgência, ficando afastada de suas funções por um período de 60 dias, não tendo outra opção senão ficar em repouso por determinação médica.
Relata que interpôs recurso administrativo à SEDUC, porém sem êxito, tendo a Assessoria Pedagógica alegado, na ocasião, que não lhe podia atribuir as aulas por determinação da Instrução Normativa no 006/2019, por causa da licença médica de 60 dias.
Invocando o princípio da isonomia e a inconstitucionalidade da resolução normativa citada, pretende a concessão da segurança, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que providencie sua lotação imediata na Escola Estadual Ramiro Bernardo da Sila, com o pagamento dos vencimentos retroativos à data pretérita para a assinatura do contrato temporário de trabalho.
Juntou documentos.
É o breve relatório.
Analisando as razões insertas na peça vestibular, não se pode divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes (fumus boni juris) aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, sobretudo o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final (periculum in mora).
A revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, na espécie, não estão, a princípio, presentes, na medida em que o ato que ensejou a não atribuição das aulas mencionadas pela impetrante está fundado em cláusula proibitiva, trazida pela Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT – PAS/2020, que foi formatada justamente visando o estabelecimento de critérios no processo de atribuição de classes e/ou aulas do professor da rede estadual de ensino, sendo prevista a aplicabilidade de suas regras no Edital de Seleção n. 007/2019/GS/SEDUC.
Ademais, analisando a documentação acostada aos autos, não é possível extrair, com certa margem de segurança, que o ato contra qual se insurge a impetrante tenha sido praticado propriamente pela autoridade coatora indicada, dado que a atribuição de aulas, a princípio, seja de competência da Comissão de Atribuição da Assessoria Pedagógica.
Logo, nesta primeira abordagem dos autos, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Assim, com base nos motivos acima alinhavados, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Após, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, manifestar-se acerca da temática controvertida.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado